Tribunal: CARF
Processo: 13839.002739/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o autuado constou como ordenante de remessas de divisas ao exterior.
Referidas provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foram elididas, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002739/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
TING YUK KONG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade ou vício material quando estão explicitados
todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de
lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da interpretação da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
QUEBRA DE SIGILO.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA
O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS
PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da sujeição passiva, pois indicam de forma incontestável que o
autuado constou como ordenante de remessas de divisas ao exterior.
Referidas provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não
foram elididas, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta
mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002739/2007-20
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 17-29.946 (fls.318/330):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de
rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à
disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração, está sujeita à
tributação.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
REMESSAS
DE
RECURSOS
EFETUADAS
AO
EXTERIOR.
PROVAS
CONSTANTES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENVIADOS LEGALMENTE
PARA O BRASIL.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América, objeto de
perícia e laudo conclusivo da Polícia Federal, fielmente reproduzidos no processo,
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

constituem-se em elementos de prova de que o sujeito passivo efetuou remessas de
recursos, ao exterior.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o lançamento fiscal, devidamente
motivado, demonstra infração certa c determinada.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
ser imposto às autoridades administrativas, seu resguardo durante todo o procedimento.
Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela
instituição financeira, e passa a ser mantido também pelas autoridades administrativas.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade das
leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em nom1as gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Não se examina doutrina transcrita oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
SÚMULA 182 DO TRF
A Súmula l82 do TRF, órgão extinto pela Constituição Federal de 1988, e art. 9°, VII do
Decreto-lei n° 2.471, de I988, não é parâmetro para decisões proferidas em lançamentos
fundamentados em lei superveniente.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.280/284), referente ao Ano-calendário 2003, lavrado em 02/02/2007, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 46.736,75 sendo R$ 20.977,00 de Imposto Suplementar,
Código no 2904, R$ 10.027,00 de Juros de Mora, calculados até 29/06/2007, e R$ 15.732,75 de
Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 283/284) e o
Termo de Constatação Fiscal (fls. 273/279), temos que:
1. O contribuinte foi intimado para comprovar, mediante apresentação de
documentos hábeis e idôneos:
a. Os rendimentos tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na
fonte recebidos por ele seus dependentes em 2003;
b. A origem dos valores depositados na conta 000300l730l9 do MTB
Hudson Bank de Nova Iorque em 02/07/2003 (USD 20.015,00), e
11/08/2003 (USD 25.021,00), em que o impugnante figura como
ordenante do numerário;
2. As operações financeiras foram constatadas no Laudo Pericial Federal n°
2.171/2005-INC (fls. 20/36), cujos documentos foram obtidos conforme
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

Decisão Judicial de 29 de abril de 2004, 2” vara Criminal Federal de
Curitiba. O referido laudo integra o presente lançamento fiscal;
3. A fiscalização considerou insatisfatórias as explicações apresentadas pelo
contribuinte e, após análise da documentação, apurou a ocorrência de
omissão de rendimentos percebidos em 2003, caracterizada pela existência
de excesso de aplicações sem estarem respaldadas por rendimentos
declarados ou comprovados;
4. Em decorrência do que foi constatado, a fiscalização apurou a infração de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme previsto nos arts. 1°, 2°,
3°, e §§, da Lei n° 7.713/1988.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 26/07/2007 (fl.
287) e, tempestivamente, em 27/08/2007, apresentou sua impugnação de fls. 297/310, instruída
com os documentos nas fls. 311 a 313 e fls. 675 a 963, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-29.946, em 10/02/2009 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPOII, via Correio, em
19/03/2009 (fl. 333) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/04/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 337/349, instruído com os documentos nas
fls. 350 a 673, onde, em síntese, alega:
1. Cerceamento do direito de defesa – não existem elementos mínimos para
provar a omissão de receitas;
2. Indevida quebra de sigilo fiscal na via administrativa;
3. Preliminarmente, Nulidade do Auto de Infração pelo desvio de finalidade
na utilização dos dados obtidos através da quebra de sigilo bancário;
4. Ilegalidade ao se presumir omissão de receita com base apenas em
depósitos bancários;
5. Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, da Razoabilidade, Não
Confisco.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidades
O Recorrente alega diversas nulidades do lançamento relacionadas ao
cerceamento do direito de defesa, desvio de finalidade, falta de motivação, que muitas vezes se
confundem com o mérito.
O presente lançamento é relativo ao ano calendário 2003 e o procedimento fiscal
foi realizado no contexto da operação Beacon Hill.
Cabe, in casu, tecer um breve histórico dos fatos que levaram à ação fiscal e à
exigência imputada ao contribuinte.
O procedimento decorreu de uma operação abrangente, desencadeada por
autoridades públicas nacionais, objetivando a investigação de transferências ilícitas de recursos
para o exterior e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
Conforme evidenciado no Termo de Constatação Fiscal, em abril de 2004, a partir
de decisão proferida no Processo n° 2004.7000008267-0, o Juízo da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba decretou a quebra de sigilo bancário e autorizou o Ministério Público Federal a utilizar
documentos e mídias eletrônicas recebidas da CPMI do Banestado, obtidas da Promotoria
Distrital de Nova Iorque, relativamente às contas mantidas no MTB-CBC-HUDSON BANK.
Após decisão judicial, todos os dados foram compartilhados com a Receita
Federal, Bacen e Coaf, para instruir as atividades específicas dos respectivos órgãos. Assim, foi
constituída uma Equipe Especial de Fiscalização na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
qual, com base nesses elementos, evidenciou que diversos contribuintes nacionais enviaram e/ou
movimentaram divisas no exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional.
As informações foram obtidas legalmente, encaminhadas pela Procuradoria do
Distrito de Nova Iorque e repassadas pela Justiça Federal, não havendo qualquer dúvida quanto à
confiabilidade de tais documentos.
A partir das investigações e dos laudos periciais, e da análise dos relatórios
relativos às ordens recebidas e às ordens remetidas, verificou-se a remessa de recursos realizada
por Kong Yuk Ting, sem homônimos no Brasil, em data de 02/07/2003 e 11/08/2003.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados
na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, da origem dos recursos remetidos ao
exterior, bem como outros elementos relativos ao período fiscalizado.
A partir dos documentos apresentados pelo contribuinte e dos elementos colhidos
pela fiscalização, foi elaborado o Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa
Financeiro Mensal referente ao ano de 2003, e submetido à análise do contribuinte.
Após a resposta do contribuinte e novas análises, outro Demonstrativo de
Variação Patrimonial foi submetido ao ora Recorrente, que reiterou desconhecer qualquer
espécie de aplicação ou transação de sua titularidade nos moldes especificados na planilha
fornecida.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

Em face da documentação verificada a fiscalização, a partir do Demonstrativo de
Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro Mensal do ano de 2003, constatou acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de julho e agosto de 2003.
Conforme se verifica de todo o procedimento fiscal e a efetivação do lançamento,
descabe a argumentação de cerceamento do direito de defesa. O Auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código
Tributário Nacional, com clareza na motivação, e o contribuinte teve ampla oportunidade de
defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
Dessa forma não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação, razão
porque afasto as preliminares suscitadas.

Procedimento fiscalizatório - Quebra do sigilo bancário
O contribuinte afirma em seu Recurso Voluntário que houve violação ao sigilo
bancário.
Entretanto, cabe destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406), no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
No julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de
repercussão geral, que ocorreu em 24/02/2016, foi fixado entendimento sobre a
constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive, do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tal decisão é de aplicação obrigatória pelos membros deste colegiado, nos termos
do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Cabe ainda destacar o teor da Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, não procedem as alegações do Recorrente quanto à insubsistência do
procedimento fiscal.

Mérito
O presente processo administrativo trata de omissão de rendimentos, tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, verificada pelo excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
O Recorrente assevera sobre a ilegalidade da omissão de receita da forma como
realizada no lançamento.
Pois bem. A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto
como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.
No mesmo sentido a Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda incide
sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Conforme dispunha o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1.999) é tributável o acréscimo patrimonial da pessoa física quando não estiver justificado,
podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que se fizerem necessários
para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. Vejamos:
Art. 55. São também tributáveis:
(...)
XIII- as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Destarte, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de Renda após
a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele demonstre que os
acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
No caso presente, durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado várias
vezes para apresentar os comprovantes dos recursos (origens) e dos dispêndios (aplicações)
relativos ao ano calendário 2003.
A fiscalização elaborou o Demonstrativo de Apuração de Variação Patrimonial -
Fluxo Financeiro Mensal, submetido à ciência do contribuinte.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
é do Recorrente a incumbência de demonstrar de maneira satisfatória que o acréscimo
patrimonial experimentado está consubstanciado em rendimentos já tributados, isentos ou não
tributáveis.
Em sua peça recursal o Recorrente afirma que desconhece as supostas remessas de
recursos ao exterior, e que não foi apresentado nenhum documento ou comprovação de que
tenham efetivamente havido e principalmente, saído do Brasil. Assevera que a fiscalização,
aleatoriamente, imputou um fato (a remessa ao exterior) sem elementos que amparariam a falsa
imputação. Aduz que, ainda que se admita que o Recorrente tenha autorizado a transferência de
valores do exterior, a fiscalização não comprova que os recursos foram remetidos do Brasil.
O Recorrente traz ainda argumentação acerca do procedimento fiscal de apuração
do Imposto de Renda com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, que teve como base os artigos
1o, 2o e 3°, §§ 1o e 4o da Lei 7.713/1988, os quais definem que na ocorrência de acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Conforme se depreende dos autos, foi carreada vasta documentação com base na
qual o Fisco elaborou Demonstrativo de Variação Patrimonial, em que foram apurados
acréscimos patrimoniais a descoberto, inclusive os documentos de fls. 11, 19, 34, dentre outros.
Entretanto, instado a demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva, o
Contribuinte nada apresentou.
Registre-se que o extenso arcabouço probatório trazido aos autos, obtido de forma
lícita a partir de fontes nacionais e internacionais, não deixa dúvida alguma acerca da
regularidade do lançamento no que se refere à definição do sujeito passivo da obrigação, mesmo
porque, não obstante a afirmação do contribuinte de que desconhece remessas de recursos ao
exterior nada trouxe aos autos objetivando desqualificar o vínculo de seu nome das operações
realizadas, argumentando apenas que a fiscalização não comprova que os valores foram oriundos
do Brasil.
No entanto, constata-se que as informações trazidas aos autos foram obtidas após
um trabalho de investigação que envolveu autoridades dos Brasil e dos EUA, corroborados pelos
dados constantes do Laudo Pericial da Polícia Federa, bem como pelo fato de que o nome do
contribuinte aparece na identificação das operações realizadas, não havendo homônimos do
contribuinte no banco de dados de cadastro do CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.805 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002739/2007-20

conforme bem destacado no Termo de Constatação Fiscal (fl. 274), senão vejamos o seguinte
trecho:
A Equipe Especial de Fiscalização constituída pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil identificou nomes que corresponderam a um só nome (sem homônimos, único no
Brasil) constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou que, ainda
que tivessem homônimos, estivessem vinculados a um endereço, que era o próprio
endereço do sujeito passivo ou de empresas a que estivesse vinculado. No caso do
contribuinte Sr. TING YUK KONG, o seu nome é ÚNICO nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, não havendo qualquer homônimo, conforme se observa na
tela impressa da consulta à "BASE CPF" [...]
Apesar de intimado a comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos, não houve comprovação do solicitado e não foram apresentados argumentos capazes de
contrapor a acusação fiscal. Traz apenas afirmações sem, no entanto, demonstrar e nem
comprovar, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório.
No que tange às questões, colocadas ao longo das razões recursais, atinentes à
ilegalidade, proporcionalidade, razoabilidade e inconstitucionalidades suscitadas pelo
Recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de constitucionalidade pela Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante de todo o exposto, não merece reparos a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital